Tribunal: TJPA
Processo: 0850622-24.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850622-24.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DE FATIMA LIMA MORAES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. INCOMPATIBILIDADE COM DILAÇÃO PROBATÓRIA EM FASE EXECUTIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível por ele interposta contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença previdenciário, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial referentes a valores retroativos de pensão por morte no montante de R$ 166.442,73 (cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos) e condenou o ente previdenciário ao pagamento dos respectivos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão compensatória deduzida em fase de cumprimento de sentença constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão consumativa; (ii) saber se é admissível, nessa mesma fase, a compensação de valores não prevista no título executivo judicial, sob a alegação de excesso de execução; e (iii) saber se a ausência de comprovação de efetiva percepção patrimonial indevida afasta o pressuposto do enriquecimento sem causa invocado como fundamento da pretensão compensatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A qualificação de determinada matéria como de ordem pública restringe-se às condições da ação, aos pressupostos processuais e às nulidades absolutas procedimentais, não se prestando a superar a autoridade da coisa julgada nem a reabrir discussões já encerradas pelo trânsito em julgado da sentença exequenda.

4. O cumprimento de sentença vincula-se ao título executivo judicial em seus estritos limites, sendo vedada, nos termos do art. 509, §4º, do CPC, a introdução de critérios compensatórios não contemplados na sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada constitucionalmente tutelada.

5. A inércia do executado em suscitar a tese compensatória durante a fase de conhecimento implica preclusão consumativa, sendo inadmissível sua dedução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a pretexto de excesso de execução.

6. A alegação de enriquecimento sem causa, pressuposto lógico inafastável de qualquer pretensão compensatória, exige a demonstração concreta de efetiva percepção patrimonial indevida, ônus que incumbe ao agravante e do qual não se desincumbiu. Os elementos disponíveis nos autos, ao contrário, apontam que o pedido de alvará para levantamento dos valores foi expressamente indeferido e o banco estatal procedeu ao bloqueio ou à exigência de devolução ao Erário, sendo inviável presumir enriquecimento onde não há acréscimo patrimonial comprovado.

7. A aferição do efetivo acesso da agravada aos valores depositados, a extensão do indeferimento do alvará e a possibilidade jurídica da compensação no caso concreto demandariam dilação probatória incompatível com a estreita via do cumprimento de sentença, cabendo ao agravante, se entender possuir crédito legítimo, manejar ação autônoma com cognição plena.

8. O agravo interno que reitera argumentos já examinados e refutados na decisão monocrática, sem apresentação de elementos fático-jurídicos novos, não comporta provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. É inadmissível, em fase de cumprimento de sentença, a compensação de valores não prevista no título executivo judicial transitado em julgado, por configurar inovação indevida e afronta à coisa julgada.

2
. A invocação de matéria de ordem pública não tem o condão de afastar a preclusão consumativa nem de reabrir o mérito de obrigação definitivamente fixada em sentença transitada em julgado.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 509, §4º, 932, IV e VIII, 995, parágrafo único, e 1.021; Lei Estadual nº 5.251/1985, art. 75, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 00011879520138140301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 01/09/2025; TJPA, AI nº 0804714-32.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
IGEPPS – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática de Id. 32976416, proferida no bojo da Apelação Cível, que negou provimento ao recurso apelatório interposto pelo ora agravante, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença movida por
MARIA DE FATIMA LIMA MORAES
, ora agravada.

Historiando os fatos, cuida-se de Ação de Cumprimento de Sentença movida

por MARIA DE FATIMA LIMA MORAES, pleiteando o recebimento de valores retroativos referentes ao benefício de pensão por morte, decorrentes de título executivo judicial constituído em ação previdenciária, sob a alegação de não ter recebido a remuneração devida entre os meses de novembro de 2020 a setembro de 2021, tendo sido apresentados, inicialmente, cálculos que montavam a R$ 91.374,85 (noventa e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). O Ente Público, na condição de executado, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, com supedâneo no art. 75, §4º, da Lei Estadual nº 5.251/1985, que a remuneração do instituidor da pensão foi paga regularmente às beneficiárias até a concessão do benefício, devendo haver compensação de tais valores — o que excluiria qualquer débito em aberto. Instada a se manifestar sobre os novos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 133078935), a exequente com eles concordou (ID 133313454), tendo o executado se manifestado desfavoravelmente (ID 135704882).

A sentença de primeiro grau julgou o feito homologando os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, reconhecendo a preclusão consumativa das alegações do executado quanto à pretensão compensatória, e determinou o pagamento de: a) R$ 166.442,73 (cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), referentes ao valor principal, em favor da exequente; b) R$ 16.644,27 (dezesseis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos), referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento, em favor do advogado Emerson Mauricio Correia Dias, OAB-PA nº 27.730; autorizando, ademais, o destaque da quantia correspondente a 30% (trinta por cento) do valor a ser recebido pela exequente em favor do mesmo patrono, nos termos do instrumento vinculado ao ID 87158202, além de condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de execução, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado a ser recebido pela exequente, a teor do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado com a sentença, o IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Apelação Cível, tendo sido proferida a decisão monocrática de Id. 32976416, pelo Desembargador Relator Luiz Gonzaga da Costa Neto, que, conhecendo do recurso, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A decisão monocrática agravada ostenta a seguinte ementa, que se reproduz na íntegra:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo IGEPREV contra sentença que, em cumprimento de sentença decorrente de ação previdenciária, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial referentes a valores retroativos de pensão por morte e condenou o ente previdenciário ao pagamento do principal e de honorários advocatícios. 2. O ente público alegou excesso de execução, sustentando a necessidade de compensação de valores pagos a título de remuneração do segurado falecido após o óbito, tese rejeitada pelo juízo de origem, que reconheceu a preclusão e a fidelidade do cálculo ao título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, na fase de cumprimento de sentença, é admissível a compensação de valores não prevista no título executivo judicial, sob a alegação de excesso de execução e enriquecimento sem causa

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. A decisão que homologa cálculos e define o quantum debeatur possui natureza de sentença, sendo impugnável por apelação, afastando-se a preliminar de inadequação da via recursal. 4. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão do mérito ou a introdução de critérios não contemplados na sentença transitada em julgado. 5. A pretensão de compensação de valores pagos após o óbito do segurado não foi debatida na fase de conhecimento nem consta do dispositivo da sentença exequenda, configurando inovação indevida e afronta à coisa julgada. 6. Inexistente erro aritmético nos cálculos homologados, elaborados pela Contadoria Judicial, e ausente comprovação de efetiva percepção, pela exequente, dos valores cuja compensação se pretende, inviável o acolhimento da tese de excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É inadmissível, em fase de cumprimento de sentença, a compensação de valores não prevista no título executivo judicial. 2. A alegação de excesso de execução fundada em critérios estranhos à sentença transitada em julgado configura afronta à coisa julgada e encontra óbice na preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 203, §1º, 509, §4º, 932, IV e VIII, e 1.009. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18.05.2021; STJ, REsp 1.855.034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.03.2020; TJPA, AI nº 0812498-65.2022.8.14.0000.”

Inconformado com a decisão monocrática, o
IGEPPS – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso de Agravo Interno (Id. 34368290), pleiteando o juízo de retratação da decisão monocrática impugnada e renovando pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, com supedâneo no art. 995, parágrafo único, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante articula, essencialmente, duas teses de reforma.

A primeira diz respeito à suposta inexistência de preclusão consumativa: sustenta que a impugnação ao cumprimento de sentença foi tempestivamente apresentada dentro do prazo legal previsto no art. 535 do CPC/2015, e que os fundamentos nela expostos concernem à compensação legal obrigatória expressamente prevista em norma estadual, matéria que, por constituir tema de ordem pública, seria passível de apreciação a qualquer tempo, sem configurar inovação recursal ou matéria preclusa, consistindo, ao revés, em argumento essencial para obstar o enriquecimento sem causa da beneficiária.

A segunda tese versa sobre a obrigatoriedade da compensação com fundamento no art. 75, §4º, da Lei Estadual nº 5.251/1985, cujo teor normativo, segundo o agravante, seria claro ao determinar o pagamento da remuneração do Policial Militar falecido a seus beneficiários habilitados até a conclusão do processo referente à Pensão Policial Militar, com posterior compensação dos eventuais valores pagos a maior até a efetiva concessão do benefício. Nessa linha, defende que restou devidamente comprovado, nos autos, que a remuneração do instituidor do benefício foi paga regularmente às beneficiárias até a concessão da pensão e que o valor total assim desembolsado superou o montante da pensão retroativa cobrada na execução, tornando indevido o pagamento pleiteado, sob pena de dupla percepção de valores pela mesma causa.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática para que seja julgado improcedente o cumprimento de sentença, ante o reconhecimento da inexistência de valores devidos em razão da compensação legal prevista no art. 75, §4º, da Lei Estadual nº 5.251/1985.

Devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer o prazo in albis, sem apresentação de contrarrazões, conforme Certidão de Id. 35212980.

Não há manifestação do Ministério Público de Segundo Grau nos presentes autos do agravo interno.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do presente Agravo Interno e passo ao exame meritório.

No caso vertente, o agravante insurge-se contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível por ele interposta em face da sentença que, em cumprimento de sentença previdenciário, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial relativos a valores retroativos de pensão por morte.

A reanálise detida dos autos e das razões recursais expendidas, contudo, conduz à conclusão inequívoca de que a decisão agravada é inteiramente escorreita em seus fundamentos e merece integral manutenção, como passo a demonstrar.

Da alegada inexistência de preclusão consumativa

A primeira tese defensiva articulada pelo agravante consiste em sustentar que a compensação de valores prevista no art. 75, §4º, da Lei Estadual nº 5.251/1985 configura matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e, por conseguinte, passível de suscitação a qualquer tempo no curso do processo. O argumento, conquanto habilidosamente formulado, não resiste a exame técnico apurado, sendo impotente para infirmar o entendimento exarado na decisão agravada.

Com efeito, a imputação de determinada matéria à categoria de "ordem pública" não possui o condão de, por si só, afastar a autoridade da coisa julgada nem de reabrir discussões já encerradas pelo trânsito em julgado da sentença exequenda. A utilização da ordem pública como fundamento para a apreciação de matérias em qualquer fase processual é técnica jurídica aplicável, no âmbito do processo civil, às condições da ação, aos pressupostos processuais e às nulidades absolutas de ordem procedimental, não servindo de salvo-conduto para a rediscussão do mérito de obrigações definitivamente constituídas por decisão judicial transitada em julgado. Conceder-lhe esse alcance extensivo equivaleria a esvaziar por completo a garantia constitucional da coisa julgada, consagrada no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que impede seja a lei — e, com muito mais razão, a parte derrotada — utilizada como instrumento de desconstituição de decisões judiciais definitivas.

A decisão agravada enfrentou essa questão com precisão técnica irreparável, assentando que a sentença exequenda, transitada em julgado, determinou o pagamento dos retroativos da pensão por morte sem fazer qualquer ressalva, menção ou determinação acerca de compensação com eventuais valores de remuneração pagos
post mortem
. Sendo assim, a pretensão de inserir, agora em sede executiva, um critério de dedução ou compensação que jamais integrou o título judicial constitui indevida inovação e afronta ao art. 509, §4º, do Código de Processo Civil, segundo o qual na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Trata-se de preceito categórico que não comporta temperamentos: o cálculo executivo deve manter fidelidade absoluta ao comando sentencial, sem acréscimos, deduções ou compensações que não tenham sido objeto de cognição e decisão na fase de conhecimento.

Se o Ente Público, na condição de executado, entendia juridicamente devida a compensação em debate, a via processual adequada era a de suscitar tal matéria na contestação, em impugnação ou em recurso próprio durante a fase cognitiva, buscando que o título judicial, uma vez constituído, contemplasse expressamente a referida dedução. A inércia na fase de conhecimento produziu a preclusão consumativa da tese, fato processual que a decisão agravada acertadamente reconheceu e que este Colegiado ora reitera. Sob o pretexto de impugnação aos cálculos ou de alegação de excesso de execução, não é dado ao executado pretender alterar o comando da sentença exequenda para nela incluir descontos e compensações que o título não autoriza.

Da obrigatoriedade da compensação fundada no art. 75, §4º, da Lei Estadual nº 5.251/1985

A segunda tese recursal, calcada na obrigatoriedade da compensação com fundamento no art. 75, §4º, da Lei Estadual nº 5.251/1985, igualmente não prospera.

O agravante transcreve o dispositivo normativo estadual para demonstrar que a lei determina, em tese, a compensação de valores pagos a maior até a efetiva concessão do benefício de Pensão Policial Militar. Ocorre que a existência de previsão normativa estadual nesse sentido não autoriza, por si só, a inserção retroativa desse critério na fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado de título judicial que não contemplou tal parâmetro.
O cumprimento de sentença vincula-se ao título executivo, não à legislação que poderia tê-lo orientado de maneira diversa
. A amplitude da obrigação é definida pela sentença, e não pela norma que o magistrado da fase de conhecimento poderia ou deveria ter aplicado. Permitir que o executado invoque, na execução, legislação que poderia ter fundado sua defesa durante a fase cognitiva — e não o fez — seria consagrar a indesejável prática da rediscussão do mérito por via oblíqua, com grave afronta à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais.

Impõe-se destacar, com especial relevo, que a alegação de enriquecimento sem causa — pressuposto lógico e jurídico inafastável de qualquer pretensão compensatória — não encontra, nos elementos constantes dos autos, o mínimo suporte probatório necessário à sua configuração. O enriquecimento sem causa exige, para sua caracterização, a demonstração concreta de efetiva percepção patrimonial indevida por parte daquele em face de quem se deduz a pretensão. Sem essa comprovação, a compensação carece de objeto, pois não há acréscimo patrimonial indevido a ser neutralizado. Cabe ao agravante, portanto, demonstrar que a agravada efetivamente recebeu, incorporou ao seu patrimônio e dispôs dos valores cuja dedução pretende — ônus do qual não se desincumbiu.

Ao revés, os elementos noticiados nos autos apontam em direção diametralmente oposta à tese defensiva. A própria agravada esclareceu, sem impugnação específica pelo agravante, que, embora os valores de remuneração tenham sido depositados na conta bancária do falecido entre novembro de 2020 e setembro de 2021, ela não os levantou, tendo o pedido de alvará judicial para esse fim sido expressamente indeferido — conforme Decisão ID 100620141 —, sob o preciso fundamento de que tais quantias pertenciam ao Erário e deveriam ser restituídas ao Fundo de Previdência, circunstância corroborada pela própria atuação do banco estatal (Banpará), que procedeu ao bloqueio ou à exigência de devolução dos valores aos cofres públicos.

Assim, à luz dos elementos disponíveis nos autos, não se verifica a demonstração de que a agravada tenha recebido ou se beneficiado dos valores cuja compensação ora se pretende, sendo inviável presumir enriquecimento onde não há acréscimo patrimonial comprovado.

A aferição acerca de eventual apropriação, pela agravada, dos valores indevidamente depositados na conta bancária do
de cujus
, bem como a verificação de seu efetivo acesso ou disponibilidade sobre tal numerário e a própria possibilidade jurídica da compensação, demandariam incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência absolutamente incompatível com a estreita via do cumprimento de sentença. Por essa razão, ainda que o agravante lograsse demonstrar, em abstrato, a aplicabilidade da norma estadual citada, a via

processual adequada para tal discussão seria ação autônoma de ressarcimento ou incidente processual próprio — jamais a via executiva, vinculada à estrita fidelidade ao título.

Da reiteração de teses já refutadas

Impende registrar, por fim, que as razões expendidas no presente agravo interno constituem, em sua integralidade, mera reiteração das teses já examinadas e afastadas pela decisão monocrática agravada, sem a introdução de qualquer elemento fático-jurídico novo que justifique a reforma do julgado. O agravante não trouxe circunstâncias supervenientes, novos precedentes jurisprudenciais vinculantes ou demonstração concreta de equívoco interpretativo na decisão recorrida, limitando-se a reproduzir argumentos que foram analisados com fundamentação sólida e coerente.

A jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte é uníssona no sentido de que o cumprimento de sentença deve guardar estrita obediência ao título executivo judicial, sendo inadmissível a rediscussão de critérios que nele não constam ou que, podendo ter sido suscitados na fase de conhecimento, não o foram pelo executado. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal, com reprodução integral de suas ementas:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO FUNDADO EM CONTRATOS DE LOCAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONVENCIONADOS. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. COISA JULGADA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto por Giovanni Papaleo contra decisão monocrática que, ao conhecer e prover apelação cível da FASEPA, determinou a aplicação da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, em execução de título extrajudicial oriundo de contratos de locação firmados com fundação pública estadual. 2. Nos autos, já havia sido proferido acórdão transitado em julgado que reconheceu a validade dos contratos como títulos executivos extrajudiciais, fixando como válidos os encargos contratuais pactuados, inclusive juros de mora de 1% ao mês e multa de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a apelação interposta pela FASEPA contra decisão que homologou cálculos e determinou a expedição de RPV; (ii) saber se os critérios de atualização monetária e juros de mora previstos na EC nº 113/2021 podem ser aplicados em substituição àqueles estabelecidos contratualmente e já fixados em decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A apelação interposta pela FASEPA é admissível, pois a decisão recorrida possui natureza de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, sendo cabível o recurso previsto no art. 1.009 do mesmo diploma. (...) 7. A tentativa de rediscussão da matéria configura inovação indevida em fase de execução, contrariando os princípios da segurança jurídica e da estabilidade da coisa julgada (CF/1988, art. 5º, XXXVI).

IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É válida a apelação interposta contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV. (...) 3. Aplica-se a preclusão consumativa para impedir rediscussão de matéria já definitivamente decidida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 203, §1º, 505 e 1.009; EC nº 113/2021, art. 3º; CC, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1185653/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10/04/2018; STJ, AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/06/2017; TJPA, AI nº 0804714-32.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Guimarães, j. 13/05/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL nº 00011879520138140301 – Relator: Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Data de Julgamento: 01/09/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto por AL Belém Empreendimentos Imobiliários Ltda. e MR2 SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido por Alexandre Gomes Benchimol. A decisão agravada julgou improcedente a impugnação à execução apresentada pelas agravantes, mantendo os cálculos com base no INPC como índice de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, conforme estabelecido na sentença transitada em julgado, de acordo com a jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 1. A questão em discussão consiste em determinar se a aplicação da Taxa SELIC, conforme entendimento firmado no REsp 1.795.982/SP e na Lei nº 14.905/2024, pode substituir os índices de correção monetária e juros moratórios fixados expressamente na sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 1. (...) 3. Eventual aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024 encontra óbice nos limites objetivos da coisa julgada, cuja proteção é assegurada constitucionalmente (CF/1988, art. 5º, XXXVI), vedando-se a alteração de critérios de atualização e juros já definidos na sentença. 4. A ausência de impugnação, em sede recursal originária, aos índices fixados na sentença impede sua modificação em fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à preclusão e à segurança jurídica. 5. A pretensão das agravantes configura inovação indevida na fase de execução, não havendo ilegalidade na manutenção dos critérios adotados pela contadoria judicial e ratificados pela decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. (...) Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV e VI, 1.022, II; CC, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, AREsp 2.059.743, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.05.2024.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0804714-32.2025.8.14.0000 – Relator: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2025)

Como se depreende dos precedentes colacionados, a orientação jurisprudencial desta Egrégia Corte é firme e coerente: o cumprimento de sentença deve guardar fidelidade irrestrita ao título executivo, sendo inadmissível a inserção de critérios novos — a qualquer pretexto — que não tenham sido objeto de deliberação judicial na fase de conhecimento. A segurança jurídica e a estabilidade da coisa julgada, valores de matriz constitucional, impõem essa conclusão, da qual não há como se afastar.

Diante de tudo quanto exposto, verifico que a decisão monocrática agravada apresentou fundamentação consistente, tecnicamente sólida e harmônica com a orientação jurisprudencial consolidada, razão pela qual deve ser integralmente mantida. O presente agravo interno, ao se limitar à reiteração de argumentos já devidamente afastados na decisão monocrática, sem apresentar elementos fático-jurídicos novos aptos a demonstrar equívoco interpretativo ou ilegalidade no julgado singular, não ostenta condições de modificar a solução adotada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/06/2026